Tribunal: TJMT
Processo: 1007141-88.2016.8.11.0041
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-10-10
Data de publicação: 2022-10-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007141-88.2016.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Índice de 11,98%]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MARIA AUGUSTA CAMPOS DE OLIVEIRA NETA SILVA - CPF: 207.603.611-34 (AGRAVANTE), ALVARO MARCAL MENDONCA - CPF: 070.470.451-04 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO), MARILCI MALHEIROS FERNANDES DE SOUZA COSTA E SILVA - CPF: 581.687.291-53 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO. DECISÃO MONOCRÁTIA QUE INDEFERIU A PETIÇÃO INICIAL. AUSENCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 988, I E II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. SUCEDANEO RECURSAL. VASTA FUNDAMENTAÇÃO. REDICUSSÃO DO MESMO CONTEÚDO. AFRONTA AO ARTIGO 489 §1° VI DO CPC – NÃO VERIFICADA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. (...)
“tendo a presente reclamação sido ofertada, no caso concreto, como sucedâneo recursal e visando questionar suposto descompasso na aplicação de jurisprudência dos tribunais superiores, firmadas em recurso repetitivo, o que não se admite, deve ela ser extinta, sem resolução do mérito, por seu manifesto descabimento.”

2. Os argumentos deduzidos neste Agravo Interno não mostram motivos suficientes a ensejar mudança na decisão monocrática proferida.

3. Não há afronta ao artigo 489, §1°, VI, do CPC quando a decisão for bem fundamentada e os precedentes não tiverem caráter vinculativo.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

AGRAVO INTERNO Nº 1007141-88.2016.811.0041

AGRAVANTE:
MARIA AUGUSTA CAMPOS DE OLIVEIRA NETA SILVA

AGRAVADO:
ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo Interno, interposto por

Maria Augusta Campos de Oliveira Neta Silva,
em face da decisão monocrática proferida por esta Relatora no ID. nº 110859997 que, nos autos do Recurso de Apelação nº
1007141-88.2016.811.0041
, não conheceu do recurso de apelação interposto, nos termos do art. 932, III e 1.010, inciso II, do CPC.

Aduz o Agravante, em síntese, que, a coisa julgada é qualidade da sentença, ocorrida em determinado momento processual, consistindo na imutabilidade do julgado e seus efeitos, limitando-se a lei processual civil brasileira a definir a coisa julgada material, que se caracteriza como lei entre as partes, produzindo seus efeitos no mesmo processo ou em qualquer outro, vedando o reexame da questão, porque já definitivamente analisada e julgada.

Afirma o autor que, venceu e não pode mais se ver perturbado no gozo daquele bem e o que perdeu, não lhe pode mais reclamar, ulteriormente, o gozo. A eficácia ou a autoridade da coisa julgada é, portanto, por definição, destinada a agir no futuro com relação aos futuros processos. Deste modo, os fundamentos admitidos para embargar a execução de sentença são restritos, porque não se pode voltar a discutir o mérito da causa, atuando a decisão do processo condenatório como lei para as partes.

Requerendo que

R. Decisão que ratificou o entendimento do MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Especializada da Fazenda Pública, que no entendimento equivocado trouxe a matéria ao conhecimento para que seja julgado pelo Juizado da Fazenda Pública, ratificado pela R. Decisão, vez que a Exequente se encontra respaldada na Portaria 555/2019, expedido por esse Tribunal de Justiça de Mato Grosso e, ao final que seja remetido ao Juízo da 4ª Vara Especializada que julgou a Ação Ordinária, determinando a liquidação de sentença, na forma do artigo 509, I, do CPC, face ser de competência daquele Juízo determinar a andamento processual e assim obter a sua tramitação formal.

Requerendo, ainda, o conhecimento e o consequente provimento do presente recurso para reformar a decisão atacada nos termos ora argumentados.

A parte Agravada apresentou as contrarrazões no ID nº 114459595, rechaçando as teses mencionadas e requerendo seja mantida
in totum
a decisão vergastada, com a remessa dos autos ao Juizado Especial da Fazenda Pública, por se tratar de procedimento afeto àquela justiça especializada.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 26 de setembro de 2022.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Como relatado, o presente recurso foi interposto em face da decisão monocrática proferida por esta Relatora, que não conheceu da reclamação, por ausência do requisito relativo ao cabimento, nos termos do artigo 51, XV, do RITJ/MT c/c art. 485, VI, do CPC.

Denota-se que, a Reclamação não foi conhecida, porque não se cuida de hipótese de preservação da competência do Tribunal (Código de Processo Civil, artigo 988, I), nem da garantia da autoridade das decisões do Tribunal (artigo 988, II), e também porque esse instituto não serve como sucedâneo de recurso.

Houve vasta fundamentação acerca do entendimento.

Irresignados, os agravantes novamente apontam que o Tribunal é competente para julgar a presente ação, e que há evidente afronta a jurisprudência do Tribunal Superior, de modo que deve ser reformada a decisão antecedente, para procedência dos pleitos da inicial.

Como bem anotado na decisão recorrida,
“tendo a presente reclamação sido ofertada, no caso concreto, como sucedâneo recursal e visando questionar suposto descompasso na aplicação de jurisprudência dos tribunais superiores, firmadas em recurso repetitivo, o que não se admite, deve ela ser extinta, sem resolução do mérito, por seu manifesto descabimento.”

A propósito:

[...] Fica claro que a parte autora utiliza da reclamação como sucedâneo recursal, cuja questão deveria ter sido aviada por meio do instrumento processual adequado. Ressalta-se que a reclamação não pode ser usada como substitutivo de recurso. Nesse sentido: AgRg na Rcl n. 9.165/SP, Relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, julgado em 27/2/2013, DJe 4/3/2013 e Rcl n. 2.837/RJ, Relator Ministro Mauro Cambell Marques, Primeira Seção, julgado em 11/5/2011, DJe 17/5/2011. [...].

(STJ, Primeira Seção, AgInt na Rcl 38776/MT, relator Ministro Francisco Falcão, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 16 de março de 2020).

Em caso similar, já decidiu esta Corte de Justiça:

RECURSO DE AGRAVO INTERNO - DECISÃO MONOCRÁTICA EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL – INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL - CONTRARIEDADE ENTRE ACÓRDÃO PROFERIDO PELA TURMA RECURSAL ÚNICA DOS JUIZADOS ESPECIAIS E A JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA – REDISCUSSÃO DO CONTEÚDO DECIDIDO NA RECLAMAÇÃO – DECISÃO FUNDAMENTADA – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS CAPAZES DE MODIFICAR O DECISUM – RECURSO DESPROVIDO.

Se a parte agravante se limitou a rediscutir o mesmo conteúdo objeto da decisão agravada que monocraticamente indeferiu a Reclamação Constitucional ante a ausência dos requisitos de admissibilidade, trazendo à discussão os mesmos fundamentos anteriormente apresentados na Reclamação, não cumprindo o disposto no art. 1.021, § 1º, do CPC/15, o recurso deve ser desprovido.

(TJ-MT - AGR: 10086547820208110000 MT, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 17/9/2020, Seção de Direito Público, Data de Publicação: 29/9/2020)

De qualquer modo, mesmo que tivesse acontecido a alegada ofensa, o instrumento reclamatório exige o
prévio esgotamento das instâncias ordinárias
, instituto no qual não restou configurado.

Válido ressaltar que, o esgotamento das instâncias ordinárias incide na “
impossibilidade de reforma da decisão reclamada por meio de recurso à instância superior, inclusive por tribunal superior
” (Rcl 41044 AgR, Rel: Edson Fachin, 2ª Turma, DJE 9.9.2020), considerando-se se exauridas as instâncias ordinárias recursais apenas quando admitido o Recurso Extraordinário pelo tribunal de origem ou, em caso de juízo de admissibilidade negativo,
depois do julgamento do Agravo Interno interposto.

Não sendo utilizados tais meios recursais não é permitido o manejo de Ação de Reclamação.

Por fim, não há afronta ao artigo 489, §1°, VI, do CPC, pois a decisão foi bastante fundamentada, restando desobrigada a demonstração da distinção do caso concreto ou a superação do entendimento dos julgados citados quando os precedentes não tiverem caráter vinculativo.

Assim, os argumentos deduzidos neste Agravo Interno não mostram motivos suficientes a ensejar mudança na decisão monocrática proferida.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de Agravo Interno, e mantenho a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/10/2022